Tribunal: TJSP
Processo: 2211475-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Decisão que deferiu a substituição do polo ativo requerida por cessionários, bem como a intervenção da agravante como assistente litisconsorcial, negando, ainda, a gratuidade judiciária em relação à última. Inconformismo quanto à admissão da substituição e da gratuidade judiciária. Cabimento em parte. Gratuidade judiciária indeferida. Pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Decisão que deferiu a substituição do polo ativo requerida por cessionários, bem como a intervenção da agravante como assistente litisconsorcial, negando, ainda, a gratuidade judiciária em relação à última. Inconformismo quanto à admissão da substituição e da gratuidade judiciária. Cabimento em parte. Gratuidade judiciária indeferida. Pessoa jurídica de direito privado. Ausência de comprovação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Impossibilidade de apreciação do pedido alternativo de parcelamento dos honorários periciais, sob pena de supressão de instância, pois não foi apreciada esta pretensão na decisão agravada. Substituição processual. Descumprimento do art. 109 do CPC evidenciado. Necessidade de consentimento da parte contrária para ingresso dos cessionários no processo. Ausência de intimação dos Procuradores da FESP para se manifestarem. Precedentes. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.